Tribunal: TJMT
Processo: 1008105-47.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1008105-47.2017.8.11.0041
RECORRENTE: SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Verifica-se dos autos que a parte Recorrente SAN REMO COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI – ME apresentou Embargos de Declaração informando que recolheu devidamente as custas recursais e requerendo o devido prosseguimento da admissibilidade recursal.
Nesse passo, certifique-se o regular recolhimento das custas na data apontada pelo Recorrente e após voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV